Tribunal: TJBA
Processo: 8182604-95.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8182604-95.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AURELIO SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
MAX CANAVERDE DOS SANTOS SOARES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 14 DO CDC. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE, DOCUMENTOS PESSOAIS, FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA COBRANÇA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8182604-95.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante AURÉLIO SANTOS JUNIOR e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da relatora.